Tribunal: TJES
Processo: 5041574-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041574-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ADRIANO VIANA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5041574-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDOS:
ADRIANO VIANA DA SILVA e VP SOLAR PLACAS LTDA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA VENDEDORA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO. INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO QUE ATUA COMO MERO MEIO DE PAGAMENTO. NÃO PERTENCIMENTO À CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO BÁSICO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO (
CHARGEBACK
) REALIZADA MAIS DE
6 (SEIS) MESES
APÓS A COMPRA. PRAZO REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. INVIABILIDADE DE ESTORNO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha que, decretando a revelia da ré VP Solar Placas Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa vendedora à restituição de R$ 10.000,00 e o ora recorrente, Banco Inter, a restituir a quantia de R$ 6.000,00 referente à transação realizada via cartão de crédito.

Na origem, o autor (recorrido) alegou que contratou a empresa VP Solar para instalação de placas solares, pagando R$ 10.000,00 via PIX e o saldo via cartões de crédito (sendo R$ 6.000,00 no Banco Inter). Ante a não instalação do sistema pela vendedora, o autor tentou o cancelamento. Alegou que obteve o estorno de outra instituição (Nubank), mas o Banco Inter negou a devolução.

Em suas razões recursais, o Banco Inter defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, eis que atua como mero meio de pagamento e a contestação da compra não foi acatada pela bandeira do cartão, ressaltando que o descumprimento do contrato base ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (empresa vendedora).

Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando pela manutenção da sentença sob a tese da responsabilidade solidária.

É o breve relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Inter confunde-se diretamente com o mérito da demanda (Teoria da Asserção), uma vez que a averiguação da responsabilidade solidária e do dever de estorno exige a análise dos fatos e da conduta da instituição financeira. Assim, rejeito a preliminar para adentrar no exame meritório.

Do Mérito

A controvérsia central do recurso cinge-se em verificar se a instituição financeira emissora do cartão de crédito possui responsabilidade solidária para restituir o valor de uma compra quando o estabelecimento comercial descumpre o contrato (não entregando o produto/serviço), especialmente diante da negativa administrativa de estorno.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença merece reforma no que tange à condenação da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre estabelecer a distinção entre a cadeia de consumo do produto (sistema de energia solar) e a cadeia de prestação do serviço financeiro (cartão de crédito). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta que a administradora de cartão de crédito não responde solidariamente pelo inadimplemento do contrato de compra e venda firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, por atuar como
mero meio de pagamento
, não integrando a cadeia de fornecimento do bem adquirido (salvo em casos de cartões de parcerias diretas com a loja, o que não é o caso dos autos).

O dever da administradora do cartão restringe-se a garantir a segurança da transação financeira. Ofertado o limite, autorizada a compra e repassado o valor ao lojista/adquirente, o serviço do banco foi prestado de forma escorreita.

O consumidor argumenta que a falha estaria na recusa do banco em promover o
chargeback
(estorno) após a comunicação do desacordo comercial. Contudo,
observa-se cristalino nos autos que o autor apenas comunicou o desacordo comercial e solicitou o estorno junto ao cartão de crédito mais de 6 (seis) meses após a realização da compra
.

O procedimento de
chargeback
não é um direito absoluto e irrestrito no tempo. Ele é regulado por normas estritas das bandeiras de cartão de crédito (Mastercard, Visa, etc.) e resoluções do Banco Central, que estabelecem prazos decadenciais regulamentares (geralmente entre 90 e 120 dias) para que a instituição emissora do cartão possa contestar a transação e reter os valores junto à instituição credenciadora (maquininha) e ao lojista.

Extrapolado esse lapso temporal como ocorreu flagrantemente no caso em tela, com o atraso de mais de um semestre, o Banco Inter fica tecnicamente e contratualmente impossibilitado de proceder ao estorno unilateral, pois o repasse financeiro ao estabelecimento comercial já se consolidou de forma irreversível.

Exigir que a instituição financeira restitua o valor com recursos próprios, meses após a operação, diante de um problema comercial a que não deu causa, configuraria indevida transferência do risco do negócio de venda de painéis solares para o setor bancário. A responsabilidade por falha na entrega do produto é exclusiva da empresa
VP SOLAR PLACAS LTDA
, que, aliás, foi devidamente condenada na sentença originária em decorrência de sua revelia e de seu patente descumprimento contratual.

Por fim, o fato de outra instituição financeira (Nubank) ter, por liberalidade, política interna de relacionamento ou por enquadramento distinto na regra da bandeira, procedido ao estorno de outra parcela, não impõe ao Banco Inter o dever legal de absorver o prejuízo, mormente quando atuou em estrito cumprimento às normas do sistema de pagamentos e não praticou qualquer ato ilícito.

Ausente o ato ilícito ou a falha na prestação do serviço bancário (art. 14, §3º, do CDC), a improcedência do pleito em face do Banco Inter S.A. é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Banco Inter S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIDO
, para
REFORMAR
a r. sentença, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados em face da instituição financeira recorrente (Banco Inter S.A.), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Mantenho inalterada a sentença no que tange à condenação da corré revel, VP SOLAR PLACAS LTDA, por ser a única responsável pelo dano material suportado pelo autor.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)